Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Embargos de declaração improvidos.